Tribunal: TJSP
Processo: 0000075-11.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Apelação. Porte de droga para consumo pessoal. Recurso da acusação. Pleito de condenação por tráfico ilícito de drogas, nos termos da denúncia. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Penas. Na primeira etapa do cálculo as penas foram fixadas nos patamares mínimos. Segunda fase da dosimetria. Réu reincidente. Na terceira etapa, impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da

Ementa:
Apelação. Porte de droga para consumo pessoal. Recurso da acusação. Pleito de condenação por tráfico ilícito de drogas, nos termos da denúncia. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Penas. Na primeira etapa do cálculo as penas foram fixadas nos patamares mínimos. Segunda fase da dosimetria. Réu reincidente. Na terceira etapa, impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, dada a recidiva. Fixado regime fechado para o início de cumprimento da pena. Recurso da acusação provido.